Tribunal: TJDFT
Processo: 0746808-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. DECRETO-LEI 911/69. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONCESSÃO DE NOVO PRAZO DE VENCIMENTO. AFASTAMENTO DA MORA. LIMINAR REVOGADA.
1. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência do agravante e de seus familiares, impõe-se a concessão da gratuidade de justiça.
2. Para a busca e apreensão de bem dado em garantia do financiamento é necessário comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69, com redação dada pela Lei no 13.043, de 13 de novembro de 2014.
3. No caso, a mora foi afastada, pois a instituição financeira, por liberalidade, concedeu novo prazo para o pagamento das parcelas em atraso.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.